Tribunal: TJDFT
Processo: 0710685-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710685-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VETTORE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA AGRAVADO: SEK ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, VETTORE COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA, contra decisão monocrática desta Relatoria, que indeferiu a liminar por ela pugnada, que visava compelir as rés a cumprirem imediatamente a oferta de plano de saúde por elas veiculadas. Em suas razões, sustenta a embargante que há omissões na decisão embargada, pois, em suma, estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pugnada. Discorre ter sido demonstrada a insuficiência do plano da UNIMED para o atendimento de seus 4 funcionários, pois os principais hospitais do DF tiveram sua cobertura restringida. Afirma, ainda, que não houve manifestação acerca do “crescente dano decorrente da não concessão da tutela de urgência”, pois, segundo aduz, “a cada dia que se passa sem que a tutela de urgência seja deferida, seus funcionários se tornam ainda mais insatisfeitos e desmotivados, uma vez que, em caso de emergências médicas, não terão acesso a uma rede de saúde efetiva”. Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relatório do necessário. DECIDO. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1.022, inciso II, do CPC). Eis o teor da decisão embargada: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (“fumus boni iuris”), não constato, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”) no caso, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, ainda que se trate de um direito relacionado à saúde dos funcionários da empresa autora, conforme afirmado pela própria recorrente, ainda se encontra vigente o plano de saúde firmado anteriormente entre a agravante e a UNIMED, terceira estranha aos autos, o qual, apesar de ter reduzido a lista de hospitais credenciados, ainda dispõe de diversos estabelecimentos para atendimento de seus beneficiários, não tendo a ora recorrente demonstrado que os hospitais em questão não são suficientes para atendimento de seus 4 funcionários. Nesses termos, não verifico, pelo menos neste momento processual, “periculum in mora” hábil a justificar a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos”. Como se observa, a liminar foi indeferida, por não ter restado demonstrado o “periculum in mora” hábil a justificar a antecipação da tutela recursal pugnada. Foi salientado na ocasião que, ainda que se trate de um direito relacionado à saúde dos funcionários da empresa autora, conforme afirmado pela própria recorrente, ainda se encontra vigente o plano de saúde firmado anteriormente entre a agravante e a UNIMED, terceira estranha aos autos, o qual, apesar de ter reduzido a lista de hospitais credenciados, ainda dispõe de diversos estabelecimentos para atendimento de seus beneficiários, não tendo a ora recorrente demonstrado que os hospitais em questão não seriam suficientes para atendimento de seus 4 funcionários. Nesse sentido, quanto a alegação de que teria sido “demonstrada a insuficiência do plano da UNIMED para o atendimento de seus 4 funcionários, pois os principais hospitais do DF tiveram sua cobertura restringida”, esta revela o nítido propósito de reexame de matéria já decidida, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. E, ainda que assim não o fosse, ressalto que não restou demonstrado pela recorrente que os hospitais e clínicas disponibilizados pela UNIMED não seriam suficientes para o atendimento de supostas emergências de seus funcionários. O fato de os principais hospitais terem tido sua cobertura restringida, por si só, não é suficiente para tal desiderato, pois restam outros hospitais credenciados que, ao que tudo indica, são hábeis ao atendimento de seus funcionários. Quanto a alegação de que não houve manifestação acerca do “crescente dano decorrente da não concessão da tutela de urgência”, pois, segundo aduz, “a cada dia que se passa sem que a tutela de urgência seja deferida, seus funcionários se tornam ainda mais insatisfeitos e desmotivados, uma vez que, em caso de emergências médicas, não terão acesso a uma rede de saúde efetiva”, de fato há uma omissão. Nada obstante, esta não é hábil a ensejar a modificação da decisão, porquanto a mera alegação de insatisfação de seus funcionários não é suficiente para o acolhimento do pleito liminar. Ademais, quanto as supostas emergências médicas, trata-se de meras possibilidades de eventos futuros e incertos, os quais não são hábeis a comprovar a urgência alegada, sobretudo porque não há prova de que os hospitais credenciados pela UNIMED não seriam adequados para o pronto atendimento de seus empregados. Mantenho, portanto, a decisão embargada. ISTO POSTO, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para esclarecer a omissões apontadas, sem efeitos infringentes. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va